Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA.
1. Se o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a autora do fato e a vítima mantiveram relacionamento amoroso, tendo o entrevero e as lesões corporais ocorrido na residência do ex-companheiro em razão do envolvimento íntimo deste com outra mulher, a condenação da agressora é medida que se impõe.
2. Recurso provido.